Tribunal: TJDFT
Processo: 0003279-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÉ-CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal – teoria do risco do empreendimento.
4. “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica”. Art. 84, CDC.
4.1. In casu, a despeito de o banco apelante aduzir que os termos do contrato de adesão são claros e foram aderidos de forma livre e consciente, tem-se que a declaração de vontade constante do pré-contrato não foi observada, o que demonstra total abuso na forma de contratar. Falha na prestação de serviço reconhecida.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.